Tribunal: TJPA
Processo: 0800037-49.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800037-49.2025.8.14.0067

APELANTE: CONCEICAO MIRANDA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0800037-49.2025.8.14.0067

ORIGEM: COMARCA DE MOCAJUBA/PA

APELANTE: CONCEIÇÃO MIRANDA LOPES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: PAULO ROBERTO VALE DOS REIS - OAB PA4276-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS E ELEMENTOS OBJETIVOS. ILICITUDE DAS PROVAS. PRECEDENTES DO STF, STJ E CORTE IDH. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Conceição Miranda Lopes contra sentença da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão (cinco anos e seis meses), em regime semiaberto, e multa de 580 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

2.

A defesa alegou nulidade da prova em razão de busca pessoal sem fundada suspeita e ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e sem consentimento válido, pleiteando a absolvição por ilicitude das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, foram lícitos; (ii) estabelecer se a nulidade das provas implica a absolvição da recorrente por ausência de provas válidas da materialidade e da autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A busca pessoal exige fundada suspeita baseada em elementos indiciários objetivos, não se admitindo justificativas em impressões subjetivas ou no chamado “tirocínio policial” (STF, HC 208.240/SP; STJ, RHC 158.580/BA).

5.

A mera fuga diante de guarnição policial ou nervosismo não configura, por si só, justa causa para a abordagem (STJ, HC 973.299).

6.

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente é legítimo quando amparado por fundadas razões que indiquem, objetivamente, a ocorrência de flagrante delito (STF, RE 603.616/RO – Tema 280; STJ, HC 598.051/SP).

7.

A ausência de documentação escrita sobre eventual consentimento do morador e a falta de provas de que o imóvel era abandonado invalidam a justificativa policial para a diligência (STJ, AgRg no HC 831.911/SP).

8.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos exige que buscas pessoais e domiciliares sejam fundadas em suspeitas concretas, adequadamente justificadas e proporcionais (Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, 2020; Caso Valencia Campos y otros vs. Bolívia).

9.

A inexistência de registro audiovisual da diligência e as versões contraditórias das testemunhas policiais fragilizam a acusação e reforçam a necessidade de especial escrutínio sobre tais depoimentos (STJ, HC 768.440/SP).

10.

Reconhecida a ilicitude das provas, aplica-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, impondo o desentranhamento dos elementos derivados e a absolvição da apelante, por insuficiência probatória (CPP, art. 386, II).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal depende de fundada suspeita objetiva, não se legitimando em impressões subjetivas ou na fuga repentina do abordado.

2.

O ingresso policial em domicílio sem mandado exige fundadas razões objetivas que indiquem flagrante delito, não se presumindo a licitude da diligência.

3.

O consentimento para entrada em domicílio deve ser escrito, livre e devidamente documentado.

4.

Provas obtidas em desrespeito a tais garantias são ilícitas e contaminam os elementos delas derivados, impondo a absolvição do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244, 316 e 386, II; CF/1988, art. 5º, XI, LVI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.02.2023; STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.04.2022; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.03.2021; STJ, AgRg no HC 831.911/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18.03.2024; STJ, HC 768.440/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20.08.2024; Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, Sentença de 01.09.2020; Corte IDH, Caso Valencia Campos y otros vs. Bolívia, Sentença de 27.08.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0800037-49.2025.8.14.0067

ORIGEM: COMARCA DE MOCAJUBA/PA

APELANTE: CONCEIÇÃO MIRANDA LOPES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: PAULO ROBERTO VALE DOS REIS - OAB PA4276-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONCEIÇÃO MIRANDA LOPES
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, o qual a condenou pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e multa de 580 dias-multa (ID nº 26380423).

A ação penal teve origem em uma acusação de crime de tráfico de drogas, com base em flagrante delito ocorrido em 09/01/2025, no Bairro Pranchinha, em que a ora recorrente teria sido foi encontrada na posse de 13 (treze) invólucros de substância entorpecente identificada como “oxi” (ID nº 28220920).

A sentença de primeiro grau fundamentou-se na materialidade e autoria delitiva comprovadas por meio de laudo pericial (ID nº 140446538), testemunhas policiais (ID nº 140533562) e depoimento da própria recorrente. O juiz afastou a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por conta da existência de antecedentes criminais (ID nº 140602356) e suposta contumácia.

Em razões recursais (ID nº 26862436), a defesa alega a nulidade da prova obtida em virtude de suposta invasão de domicílio e busca pessoal sem fundada suspeita, com base no art. 244 do Código de Processo Penal (CPP).

Em contrarrazões (ID nº 27351016), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo. Alega que a abordagem da apelante foi legítima, pois ela fugiu ao avistar a polícia, em local conhecido por tráfico, o que configura fundada suspeita conforme o art. 244 do CPP. Ressalta que os depoimentos das testemunhas policiais (ID nº 140534658, 140534656 e 140534654) comprovam a justa causa para a busca pessoal, além de que o imóvel era abandonado, não merecendo proteção constitucional. Aduz, ainda, que a defesa tenta afastar a responsabilização criminal com argumentos frágeis, sem comprovação de nulidade.

Em parecer (ID nº.

28220920), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Preliminarmente, a defesa suscita a nulidade das provas obtidas por meio de
busca pessoal inválida e ingresso forçado em domicílio alheio
sem fundadas razões, alegando que tais práticas não observaram os preceitos legais e constitucionais referentes à licitude das provas e ao devido processo legal.

Para a análise, é essencial confrontar as narrativas dos policiais. Por ocasião da lavratura do flagrante, a versão registrada foi a seguinte: policiais militares, em ronda na Rua União, Bairro Pranchinha (área de intenso tráfico), em Mocajuba/PA, perceberam movimentação suspeita em frente a uma residência de madeira. Ao se aproximarem, visualizaram Abimael Lopes Nunes ("ABI") que, ao notar a guarnição, tentou evadir-se para os fundos do imóvel, onde estavam
CONCEIÇÃO MIRANDA LOPES
e sua irmã "TATÁ".

Durante a abordagem, Abimael teria admitido ser usuário e informou que estava no local para adquirir entorpecentes de
CONCEIÇÃO MIRANDA LOPES
. Indagada, a denunciada teria retirado do cós de sua bermuda 13 (treze) invólucros de "oxi", os quais foram apreendidos. Ambos foram conduzidos à Delegacia.

Em audiência, as testemunhas policiais militares apresentaram as seguintes versões:

§

PM/PA ANGEMILSON ALVES CARDOSO
: Recorda-se dos fatos, relatando diligência no bairro da pranchinha. Ao passar por uma residência de madeira abandonada, notou um cidadão correndo para o fundo do quintal. Imediatamente abordou-o e encontrou entorpecentes, tendo o cidadão indicado a recorrente como negociante da droga. Na abordagem à apelante, foi encontrado em seu bolso um pacote com várias porções. Relatou, por fim, que o local é ponto de encontro de consumidores de drogas;

§

PM/PA ELISON PITEIRA CAVALCANTE
: Afirmou ter diligenciado no local e, durante a abordagem de um determinado cidadão, constatou que a pessoa que comercializava a droga era a recorrente. Asseverou que durante a busca no local indicado (uma espécie de residência abandonada), com a apelante foi encontrada certa quantidade de drogas. Finalmente, relatou que o local ficava às proximidades de uma escola e da UCR Mocajuba;

§

PM/PA CIDLENO PAIXÃO LOBATO
: Afirmou que, durante a abordagem na apelante foi encontrada certa quantidade de entorpecente. Disse ainda que a comercialização da droga se dava próximo a uma igreja e à escola Padre Pedro.

A apelante, em seu interrogatório,
negou a prática delituosa
, alegou ter sido agredida pelos policiais e, quanto à droga, disse que realmente lhe pertencia, mas que a havia adquirido para seu consumo pessoal.

Nesse contexto de versões conflitantes, o que se observa é a falta de elementos probatórios objetivos a corroborar os relatos apresentados pelos policiais. É dizer, afora os depoimentos por eles prestados,
não há nenhuma outra prova capaz de conferir verossimilhança às suas alegações
no sentido de que, antes de ingressarem no imóvel em que a apelante se encontrava, havia uma situação de flagrante delito a autorizar uma busca domiciliar sem mandado judicial.

Além disso, para além da
ausência de justificativas para o ingresso forçado em domicílio alheio
, ressalto a inexistência de esclarecimentos acerca da não adoção da cautela de documentar por escrito o suposto consentimento da recorrente ou do morador da casa invadida para o ingresso policial, afinal, também não há nenhum elemento probatório que ratifique o fato de se tratar de um imóvel abandonado.

Concluo, pois, que o Juízo
a quo
acolheu a tese acusatória de forma acrítica, sem considerar que as provas foram obtidas em desrespeito às diretrizes legais e jurisprudenciais.

Como se sabe, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards
probatórios em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de
elementos indiciários objetivos
para justificar a deflagração desta diligência (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 19/04/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, embora a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial possa, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, tal circunstância deve ser submetida a
especial escrutínio
, especialmente
quando baseada apenas em relatos prestados unicamente pelos policiais que conduziram a diligência
(STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, Data De Julgamento: 28/02/2023, Data e Publicação: Processo Eletrônico Dje-038 Divulg 01/03/2023 Public 02/03/2023).

Esse entendimento foi reforçado, recentemente, pelo STJ no julgamento do
HC 768.440-SP
, quando este tribunal superior consignou que, enquanto não se atingir o patamar ideal, em que todas as polícias do Brasil estejam equipadas com
bodycams
em tempo integral, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um
especial escrutínio sobre o depoimento policial
(STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 20/8/2024, DJe 29/8/2024).

Em complemento, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no precitado julgamento do
HC 208.240/SP
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em
elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em impressões subjetivas dos policiais ou, conforme se denominou, “tirocínio policial” (STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, data de julgamento: 28/02/2023, data de publicação: Processo Eletrônico DJe-038 divulg. 01/03/2023 public. 02/03/2023).

A somar, é válido consignar que, há muito, o STJ vem aplicando o entendimento de que
aparente nervosismo causado pela aproximação de uma viatura policial não justifica abordagem dos agentes de segurança
(vide HC 973.299), assim como tem, reiteradamente, decidido que a
mera apreensão de drogas em via pública não configura justa causa para o ingresso de policiais no domicílio do suspeito
(vide HC 896902).

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, a nível internacional, pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos
, notadamente no julgamento do
Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes).

Especificamente quanto ao ingresso policial forçado em domicílio alheio, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
, no
RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral)
, firmou que a entrada forçada sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
HC 598.051/SP
, reforçou que o ingresso em domicílio deve ser respaldado por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por investigação preliminar adequada (STJ - HC: 598051 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). Adicionalmente, o STJ, no
AgRg no HC 831911 SP
, já destacou a necessidade de consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, devendo ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado (STJ - AgRg no HC: 831911 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 18/03/2024, DJe 20/03/2024).

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no
Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia
, também ressalta a necessidade de prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos, para a busca domiciliar sem mandado.

Diante do cenário fático-processual e das versões conflitantes extraídas da prova oral, concluo que a narrativa acusatória se encontra completamente
destituída de provas válidas
acerca da existência do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se basearam em mero
tirocínio
, tudo sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento objetivo apto a legitimar os procedimentos que resultaram na obtenção das provas que lastreiam a inicial.

A somar, destaco que a
falta de gravação de áudio e vídeo
do momento da diligência e da apreensão das drogas com o ora recorrente constitui óbice à correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando a
não desincumbência do ônus estatal
de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais supracitados, não resta alternativa senão reconhecer a
ilicitude das provas
que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o
desentranhamento de todas as evidências
decorrentes dessas ações ilegais e a consequente
absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade
.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova, conheço da apelação e

dou-lhe provimento
para:

·

Declarar a ilicitude e nulidade das provas
originadas da busca pessoal seguida de ingresso forçado em domicilio alheio, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

·

Determinar o desentranhamento
dos elementos probatórios ilegais;

·

Absolver

o recorrente das acusações
feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do
art. 386, inciso II, do CPP
;

·

Por consectário,
revogo a prisão preventiva da apelante
, nos termos do art. 316 do CPP, determinando a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em seu favor.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2025